Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732977-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPPE ANTONELLI SANTANA AGRAVADO: JOSE WELLINGTON ROBERTO, DEBORAH SILVA FIGUEIREDO ROBERTO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (valor atualizado de atualizado de R$ 220.691,64), determinou a intimação do exequente para “manifestar em 15 dias se pretende manter o lance e no mesmo prazo depositar o valor da meação, sob pena de tornar sem efeito a arrematação”. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) penhorou o imóvel de propriedade do 1o agravado (apartamento no Edifício Icaraí, situado na rua Dr. Antônio Rabelo Júnior n. 225, Miramar, João Pessoa-PB, lote de terreno próprio, avaliado em R$ 700.000,00; 2) o imóvel foi levado à hasta pública, sendo que, no primeiro leilão, não houve interessados, tendo o agravante arrematado o bem no segundo leilão por R$ 350.0000,00; 3) o executado e sua esposa (terceira interessada) apresentaram impugnação à arrematação alegando nulidade decorrente de preço vil e da necessidade de reserva da meação (50% do valor da avaliação); 3) apesar de afastar a alegação de preço vil, o Juízo a quo acolheu a alegação de respeito à meação e determinou o depósito de R$ 350.000,00 para que a arrematação fosse concluída; 4) o 1o agravado carece de legitimidade para pleitear a reserva da meação da esposa por não ser o titular do direito, e a 2a agravada, por não ser parte no processo, só poderia requerer a reserva em sede de embargos de terceiros; 5) em diversas oportunidades ao longo dos mais de 7 anos do processo, mesmo sendo devidamente intimados, os agravados não impugnaram nem requereram a reserva da meação, de modo que o direito a impugnar o procedimento de expropriação e/ou o registro de cota parte da meação precluiu; 6) deve ser considerada como alegação de nulidade algibeira, visto que fora guardada pelos devedores, com vias a ser alegada no presente momento processual, com a finalidade única e exclusiva de tumultuar o processo e impedir o adimplemento do débito; 7) a Sra. Deborah Roberto, na qualidade de cônjuge do devedor, além de não ter comprovado que a dívida originalmente assumida não a beneficiou, ainda tinha o direito e a possibilidade de exercer a preferência na aquisição do imóvel, contudo, convenientemente, também não o fez; 8) o 1o agravado é Deputado Federal há mais de 10 anos, com vasto patrimônio, renda considerável, muito abastado, conhecido nacionalmente, contudo, prefere não pagar as suas dívidas, honrando a boa fama dos políticos brasileiros. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja rejeitada a impugnação à arrematação, mantendo-se a arrematação do imóvel. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a reserva da meação da esposa do executado foi alegada por ele em simples petição, sendo que a esposa não é parte na execução, o que leva ao questionamento sobre a legitimidade e a adequação da via eleita para tanto. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. CONTA CONJUNTA. CÔNJUGE. TERCEIRO. DEFESA DA MEAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA DEVEDORA. SIMPLES PETIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE. Efetivada a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, o devedor deve apresentar impugnação no prazo estabelecido pelo artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Considerando que a devedora, no prazo legal, impugnou parcialmente a constrição efetivada, operou-se a preclusão para discussão das demais matérias não atacadas no momento oportuno. Na hipótese de penhora de ativos financeiros de conta conjunta, a defesa do cônjuge atingido pela constrição, que não é parte no processo, deve se dar por embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil. A devedora não detém legitimidade ativa para defender, em nome próprio, interesse de terceiro. (Acórdão 1372904, 07248975020218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que as alegações do exequente ainda não foram apreciadas pelo Juízo a quo, o que configura supressão de instância. Todavia, há risco de dano ao agravante, diante da exigência de depósito de valor considerável, sob pena de cancelamento da arrematação. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do depósito até o que o Juízo a quo se pronuncie sobre a legitimidade e a adequação da via eleita pelo executado para pleitear a reserva da meação da esposa. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator